Tribunal: TJDFT
Processo: 0739028-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0739028-88.2025.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO BASQUES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de BRUNO BASQUES DA SILVA, em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos PJe n. 0700741-53.2025.8.07.0001. Informou a Defesa Técnica (Defensoria Pública do Distrito Federal) que o paciente foi condenado como incurso pela prática do crime previsto no artigo 65 da Lei n. 9.605/1998 (pichação), aplicando-lhe a pena de 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime semiaberto. Relatou que o acórdão da 1a Turma Recursal entendeu pela manutenção da condenação ao paciente e não acolheu a alegação de que a prova pericial seria imprescindível para comprovar a materialidade delitiva. Argumentou que o delito de pichação (artigo 65 da Lei n. 9.605/1998) inequivocamente deixa vestígios — a inscrição realizada no muro, a tinta utilizada e o próprio objeto material (a parede pichada) e, no caso em tela, não há qualquer indicação de que o local dos fatos não estivesse disponível para perícia. Não houve, portanto, qualquer justificativa para a não realização do exame pericial. Acrescentou que a condenação se baseou apenas em prova testemunhal (depoimentos policiais) e em fotografias, os quais não constituem corpo de delito idôneo, pois não substituem o laudo pericial oficial. Diante disso, requereu o reconhecimento da nulidade processual pela ausência de exame de corpo de delito; por conseguinte, a absolvição do paciente, nos termos do artigo 386, II, do Código de Processo Penal, diante da ausência de provas da materialidade delitiva. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 27, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Vale consignar que a admissibilidade da impetração deve se ater à hipótese de flagrante ilegalidade. Quanto à necessidade de exame pericial para o crime de pichação (artigo 65, da Lei n. 9.605/1998), a jurisprudência dessa Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que tal prova é dispensável quando os demais elementos materiais e testemunhais forem suficientes para configurar a materialidade do crime. Confira-se: 1. A prova pericial é prescindível para comprovação da materialidade do crime de pichação quando os elementos testemunhais e materiais disponíveis forem suficientes. (Acórdão 2021120, 0707467-05.2023.8.07.0004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025). Não obstante, verifica-se que o acórdão da autoridade coatora enfrentou suficientemente a questão ao apontar que o laudo pericial é desnecessário no caso, porquanto a materialidade do crime foi comprovada por outras provas, como o depoimento testemunhal (ID 76190536, p. 162-167). Logo, não se vislumbra flagrante ilegalidade no acórdão proferido pela 1a Turma Recursal que justifique a reapreciação do decisum colegiado pela via estreita do Habeas Corpus, haja vista se pretender, na verdade, a rediscussão do mérito recursal. Portanto, revela-se manifestamente incabível a presente impetração, pois, embora esta Corte tenha competência para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Turma Recursal de Juizado Especial, não se pode descaracterizar o “writ” para transformá-lo numa segunda apelação, o que conspurcaria o sistema do Juizado Especial, ou seja, transformaria o Tribunal de Justiça num segundo órgão colegiado para rever os pronunciamentos das Turmas Recursais. Equivaleria a transformar o Juizado Especial em um sistema burocratizado, o que é pior, com dois colegiados examinando questão probatória, desvirtuando os objetivos da Lei n. 9.099/95. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. As Turmas Criminais do TJDFT não são instâncias revisoras de decisões das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, só podendo intervir para cassar suas decisões em casos excepcionais, quando houver manifesta teratologia, flagrante ilegalidade, comprovado abuso de poder ou contrariedade a entendimento pacífico deste Tribunal ou dos Tribunais Superiores. 2. Não despontando, no caso, qualquer situação capaz de justificar o remédio constitucional, não há como conhecer do habeas corpus. 3. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1764430, 07394434220238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 10/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, a análise das alegações do impetrante demandaria o revolvimento do conjunto probatório e a revisão do entendimento firmado pela Turma Recursal, o que é inviável na via eleita. DIANTE DO EXPOSTO, não admito o “habeas corpus”, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator